Tribunal: TJSP
Processo: 2160906-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Gratuidade da justiça deferida apenas para fins de processamento do recurso – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros da devedora apreendidos por meio do sistema Sisbajud – Hipótese em que a executada não demonstrou a alegada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Gratuidade da justiça deferida apenas para fins de processamento do recurso – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros da devedora apreendidos por meio do sistema Sisbajud – Hipótese em que a executada não demonstrou a alegada impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido – Maioria de votos.